Tribunal: TJMT
Processo: 1070311-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso no: 1070311-13.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: WESLEY SALES SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 03 a 06 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora alegou ter sido negativada de forma indevida e nega a relação contratual entre as partes.
3. A companhia de energia elétrica, ora recorrente, alega que no caso em comento a parte consumidora teria deixado de cumprir com obrigações financeiras e que por isso a parte consumidora teria sido negativada.
4. Ao apresentar defesa, a parte fornecedora não apresentou provas da alegada relação contratual, mas apenas documentos sistêmicos.
5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença proferida para reconhecer a inexistência do débito e de dever indenizatório, em razão da negativação indevida realizada.
6. De outro lado, a parte consumidora possui anotações preexistentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.
7. Danos morais não configurados.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070311-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY SALES SILVA - CPF: 064.985.851-45 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024